Tribunal: TJDFT
Processo: 0730417-48.2018.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0730417-48.2018.8.07.0015Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: ARRAES MENDES ADVOCACIA EMPRESARIAL APELADO: MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

EMENTA

PROCESSO CIVIL. SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NA FALÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A recorrente pede a reforma da sentença para que seja habilitado na falência, como crédito extraconcursal, o valor de R$460.000,00 decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios.
2. A habilitação de créditos na falência exige a demonstração de sua origem e, em se tratando de suposto crédito decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios, exige-se, por óbvio, a demonstração da efetiva prestação do serviço, não sendo apto para a demonstração do referido crédito, a simples juntada do contrato de prestação de serviços.
3. De acordo com o previsto no art. 9o, II, da Lei n. 11.101/05, na mesma linha do que já constava do art. 82 do Decreto-Lei n. 7.661/45, a habilitação de crédito realizada pelo credor deve indicar o valor do crédito, sua origem e classificação. Portanto, extrai-se desse dispositivo que, no procedimento falimentar, para que o credor possa habilitar seu crédito, afigura-se indispensável a demonstração da origem da dívida, como meio de conferir segurança jurídica à massa falida, bem assim aos demais credores.
4. Recurso desprovido.